Tribunal: TJBA
Processo: 8133719-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133719-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDREA VIDAL LORDELLO GUIMARAES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. O apelante interpôs recurso contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. 2. A ação originária visava à declaração de ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e a restituição dos valores indevidamente descontados. 3. O juízo de origem considerou que o valor atribuído à causa não correspondia à vantagem econômica pretendida pelo autor e que o pedido de devolução em dobro carecia de fundamento jurídico no âmbito tributário. 4. No recurso, o apelante sustentou que a sentença violou o princípio da primazia da resolução do mérito e que eventual erro no valor da causa poderia ser corrigido de ofício ou mediante intimação para retificação, conforme previsão do CPC. 5. Pediu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a possibilidade de correção do valor da causa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com base na inadequação do valor da causa, são compatíveis com o princípio da primazia da resolução do mérito; e (ii) saber se há fundamento jurídico para o pedido de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O Código de Processo Civil de 2015 consagrou o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º), determinando que a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida excepcional. 8. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar inadequação, o que afasta a necessidade de extinção prematura do feito. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a impossibilidade de extinção do processo com base exclusivamente na inadequação do valor da causa, determinando que o magistrado corrija o valor ou intime a parte para sua adequação (AgInt no AREsp 1617327/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2020; AgInt no AREsp 1600867/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2020). 10. Quanto ao pedido de devolução em dobro, embora sua pertinência no âmbito tributário possa ser questionada, sua eventual inadequação não justifica o indeferimento da petição inicial como um todo, cabendo ao magistrado modular a decisão conforme os contornos legais (AgInt no REsp 1821568/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2020). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com possibilidade de correção do valor da causa de ofício ou por intimação do autor. 12. Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento exclusivo na inadequação do valor da causa, viola o princípio da primazia da resolução do mérito, devendo o juízo proceder à sua correção de ofício ou oportunizar ao autor a retificação Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133719-84.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDREA VIDAL LORDELLO GUIMARAES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .